Tribunal: TJDFT
Processo: 0710331-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710331-69.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTA CAMPANATI DIAS RECORRIDO: JANAYNA ALVES ARAUJO, RENATO DOS REIS GOMES DECISÃO A documentação trazida pela recorrente evidencia que ela não é pobre na acepção jurídica do termo, uma vez que, entre os meses de julho a outubro de 2021, teve crédito médio em sua conta corrente de R$ 3.712,99 (três mil setecentos e doze reais e noventa e nove centavos), valor este mais do que suficiente para arcar com as módicas custas processuais praticas na justiça do Distrito Federal. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, para recolher as custas processuais e o preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora